Tribunal: STF
Processo: AI 543208
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental e embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. 




1. Ausência de contrarrazões ao recurso extraordinário. Não ocorrência. 




2. Omissão inexistente. Pedido de compensação. Inovação recursal e matéria infraconstitucional. Precedentes. 




3. Agravos regimentais não providos, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil, à União.